Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019585-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (EMBARGANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Rediscussão de matéria. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Doraci Soares da Costa Barbosa contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a decisão que reconheceu a obrigação de devolução do veículo viciado à fornecedora, sob pena de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à compensação dos valores devidos com base na Tabela FIPE e à necessidade de devolução do bem objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a decisão de permitir a compensação dos valores com base na Tabela FIPE e determinar a devolução do bem para evitar enriquecimento sem causa.

5. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são meio hábeis para rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão".

____________________

D
ispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo assim, a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1028669-47.2017.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela embargante contra CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e outra, dentre outras providências, reconhecendo a obrigação da consumidora/exequente/embargante na devolução do veículo viciado à fornecedora/executada/agravada, sob pena de afronta ao art. 884 do Código Civil, eis que “
o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa
”, e ordenou “
a conversão em perdas e danos no valor do veículo, possibilitando, assim, a compensação entre os valores devidos
”, por fim, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor realmente devido (cf. Id. nº 227148653).

O embargante alega que o acordão padece do vício de omissão, pois, segundo diz que “
não há fundamento jurídico para a compensação de valores com base na Tabela FIPE, especialmente porque a Embargante entregou o bem a Embargada desde o ano de 2015, pleiteando a ação judicial com a rescisão contratual”.

Alega ainda que a decisão agravada ao permitir a compensação com base na Tabela Fipe, contradiz o acórdão transitado em julgado que reconheceu a possibilidade de rescisão contratual com devolução dos valores pagos pela Autora, independentemente do desfecho da busca e apreensão.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-se efeitos infringentes ao recurso (cf. Id. nº 256408163).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 258983655 e 259364177, os embargados refutam os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA contra o v. acórdão que manteve a decisão que
ordenou “
a conversão em perdas e danos no valor do veículo, possibilitando, assim, a compensação entre os valores devidos
”, pois, segundo o MMº Juiz
“
o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa”.

O embargante alega é contraditório, primeiro porque “
não há fundamento jurídico para a compensação de valores com base na Tabela FIPE, especialmente porque a Embargante entregou o bem a Embargada desde o ano de 2015, pleiteando a ação judicial com a rescisão contratual”,
e segundo porque o acórdão transitado em julgado reconheceu a possibilidade de rescisão contratual com devolução dos valores pagos pela autora, independentemente do desfecho da busca e apreensão.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo ou analisar pedidos alternativos, como o de expedição de alvará judicial no valor de R$ 41.826,22, e pagamento de saldo remanescente de R$ 6.482,91, sob pena de supressão de instância.

No mais, não diviso, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao ordenar a compensação de valores e remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores, até mesmo porque, conforme assentado pelo magistrado, “o acórdão mencionado pela embargante, que julgou os embargos de declaração interpostos pela parte ré não possui comando específico que inviabilize a aplicação da compensação determinada”.

No tocante a possibilidade da conversão de obrigação de fazer em perdas em danos, tenho que, neste ponto, nenhum reparo merece a decisão agravada, uma vez que está calçada nos artigos 497 e 499 do CPC.

No caso, ante a indiscutível impossibilidade de devolução do veículo objeto de rescisão, já que a agravante perdeu a posse do veículo na busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário, aplica-se a regra do art. 499 do CPC, que determina que a obrigação será convertida em perdas e danos “(...) se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Assim, reconhecida a extinção do vínculo contratual, as partes retornaram ao status anterior, o que significa dizer que, nas relações de consumo, quando houver o reconhecimento de defeito que torne o bem adquirido impróprio para uso e o vendedor deva restituir o dinheiro ao consumidor, também será necessário a devolução do bem nas mesmas condições quando da aquisição, para que as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato, caso contrário, haverá ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALTA FLORESTA MOTOS LTDA, objetivando a reforma de decisão que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 1000634-09.2022.8.11.0007, indeferiu o pedido de devolução de motocicleta objeto da lide, além de aplicar multa de 1% sobre o valor da causa devido ao caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a devolução da motocicleta pelo agravado, após a conversão da obrigação de conserto em perdas e danos, é devida; e (ii) definir se a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a conversão da obrigação de conserto do veículo em perdas e danos, a devolução da motocicleta, ou do que restou dela, é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa, conforme o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações entre as partes.

Precedente deste Tribunal corrobora o entendimento de que, em situações semelhantes, o recebimento de indenização por parte do consumidor deve ser acompanhado da devolução do bem objeto da lide, livre de qualquer ônus, resguardando o equilíbrio contratual.

A multa de 1% aplicada à agravante não se justifica, uma vez que os embargos de declaração opostos pela empresa tinham por objetivo sanar omissão quanto ao pedido de devolução da motocicleta, questão relevante que não havia sido enfrentada pela decisão anterior, não caracterizando recurso protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos impõe a devolução do bem objeto da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

Não se aplica multa por embargos de declaração quando há omissão relevante na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10005506320218110000, Rel. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021. (N.U 1023420-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)".

Como se vê, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025